Tribunal: STF
Processo: RHC 59576
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
INJURIA. ADVOGADO. OFENSAS DIRIGIDAS CONTRA DELEGADO DE POLICIA.
IMUNIDADE JUDICIÁRIA INEXISTENTE. 'ANIMUS INJURIANDI' A SER AFERIDO
NA SENTENÇA FINAL, EM FACE DA PROVA A SER PRODUZIDA. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.